Tribunal: STF
Processo: HC 198697
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 612.956/GO, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente e mais 8 agentes em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Para tanto, enfatizou que 
    nas investigações realizadas foi identificado pela equipe policial que as pessoas aqui representadas estão associadas para o tráfico internacional de drogas, tendo participação comprovada em no mínimo quatro situações de tráfico de drogas, sendo "duas remessas de drogas para a BÉLGICA através de navios, uma remessa de drogas da BÉLGICA para o BRASIL através do avião particular de prefixo PT-JLB". (Doc. 13, fls. 26-55).
    Ao acolher o pedido, o Juízo de origem consignou, em suma:
    Conforme bem asseverou o Ministério Público Federal, os investigados integram uma complexa organização criminosa organizada para o tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro, participando da exportação de quantia expressiva de drogas, como se infere da apreensão de 506 quilos de cocaína no Terminal Portuário de Santos/SP em 1/06/2019, o qual seria embarcado no navio CAP SAN RAPHAEL e possuía como destino final o porto de Antuérpia/Bélgica.
    Acrescenta ainda que as circunstâncias concretas que autorizam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública são a expressiva quantidade de drogas apreendidas conjugada com a existência de uma complexa e perigosa organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e lavagem e dinheiro. Essas circunstâncias demonstram claramente a necessidade da conversão da temporária em prisão preventiva não só para resguardar a ordem pública, tendo em vista a continuidade delitiva comprovada, mas sobretudo para resguardar a aplicação da lei penal e instrução criminal. Doc. 13, fls. 26-55).
    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas do comparecimento periódico em juízo; proibição de manter contato com outros coinvestigados; proibição de ausentar-se da comarca da sua residência; recolhimento domiciliar no período noturno, durante o período de 20h às 6h; e fiança, no valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos e monitoração eletrônica (Doc. 61) Eis a ementa do julgado (Doc. 46):
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E COMPLEXIDADE DO MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO SECUNDÁRIA E SUBALTERNA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 
    1. A gravidade do delito e a periculosidade do agente, revelados pela grande quantidade de droga e pelo complexo modus operandi empregado para consecução do delito, justificam a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
    2. O caráter secundário e subalterno da conduta imputada ao paciente, reunidas com suas condições pessoais favoráveis, permitem a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
    3. Ordem concedida em parte. 
    O paciente/impetrante requereu ao TRF da 1ª Região, em duas oportunidades, a autorização para que possa se ausentar da sede da comarca do seu domicílio pelo prazo de até 10(dez) dias ininterruptos ou, sucessivamente, a ampliação da área geográfica da sua monitoração eletrônica, aos municípios de São Miguel, Nova Crixás, Uruaçu, Porangatu, e Anápolis, no Estado de Goiás, e as cidades de Sandolândia, Araguaçu e Gurupi, no Estado do Tocantins.
    Os pedidos foram indeferidos, (Docs. 41 e 39), o que motivou a impetração de novo writ perante o Tribunal Regional, que concedeu parcialmente a ordem para determinar que seja ampliada a área de monitoramento do paciente para as cidades de São Miguel, Nova Crixás, Uruaçu, Porangatu, Anápolis (todas no Estado de Goiás) e as cidades de Sandolândia, Araguaçu e Gurupi, (todas no Estado do Tocantins), revogando a medida cautelar de recolhimento noturno. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS EM SUBSTITUIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE MONITORAMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.
    1. Busca-se com o presente habeas corpus a revogação das medidas cautelares que foram fixadas contra o paciente em substituição à prisão preventiva.
    2. O paciente, em 03/06/2019, inicialmente, foi preso em razão de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça Federal no bojo da Operação “Ozark-Narco”, instaurada para investigação de suposta organização criminosa destinada a promover o tráfico internacional de entorpecentes. Essa modalidade de prisão foi substituía por prisão domiciliar, em razão de o paciente ostentar a qualidade de advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e de inexistir no distrito da culpa estabelecimento prisional compatível com a prerrogativa profissional que possui.
    3. Posteriormente, a autoridade impetrada, em decisão proferida em 30/10/2019, converteu a prisão temporária em prisão preventiva, precipuamente, para garantia da ordem pública, tendo indicado risco concreto de reiteração delitiva, embasado no fato de haver indícios de que o paciente integraria organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, tendo ainda considerado que o delito em apuração envolve a apreensão de grande quantidade de drogas (506 kg cocaína), com elevado potencial danoso.
    4. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus em favor do paciente (que recebeu a numeração 1000391-69.2020.4.01.0000), tendo este Tribunal, em julgamento realizado em 11/02/2020, concedido parcialmente a ordem, para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quais sejam: i - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; ii - proibição de manter contato com outros coinvestigados ou com qualquer outra pessoa que funcione na persecução criminal de fundo, por qualquer que seja o meio de comunicação; iii - proibição de ausentar-se da comarca da sua residência "quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, segundo a conveniência do Juízo impetrado"; iv - recolhimento domiciliar no período noturno, durante o período de 20:00hs às 06:00hs; v - monitoração eletrônica, além de pagamento de fiança.
    5. No referido julgamento foi considerado que, além de apresentar predicados pessoais favoráveis, “a participação do paciente na consecução dos delitos que lhes são imputados possui caráter secundário e subalterno, pois a ele estão sendo imputada, concretamente, as condutas de ter alugado o imóvel no qual foi armazenada a droga, bem como de ter acompanhado o coinvestigado NÉLIO até o aeroporto do município de São Miguel do Araguaia/GO, com a finalidade de forçar a pessoa responsável pelo registro de atividades do referido aeródromo não registrar os pousos e decolagens, propiciando, assim, o livre e desembaraçado trânsito dos aviões empregados no transporte de entorpecentes”.
    6. Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, (entre elas a proibição de se ausentar da comarca de seu domicílio sem prévia autorização do juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e monitoração eletrônica) em benefício do paciente, como forma de evitar sua manutenção no cárcere e, ao mesmo tempo, evitar a reiteração delitiva, desarticulando a suposta organização criminosa da qual o paciente é apontado como integrante.
    7. A decisão da autoridade impetrada relata que as investigações desenvolvidas no âmbito da Operação Ozark/Narco indicam que o paciente seria integrante de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, havendo na decisão o relato de que o grupo estaria envolvido em "duas remessas de drogas para a Bélgica através de navios, uma uma remessa de drogas para a França através de voo comercial e uma importação de drogas da Bolívia para o Brasil, através do avião particular de prefixo PT-JLE". Especificamente em relação ao paciente e no que diz respeito à sua suposta participação em apuração, as investigações - trecho transcrito na decisão - indicam que ele teria sido o responsável por alugar imóvel em Luiz Alves/GO para guardar droga antes da remessa do entorpecente para depósito em Vitória/ES.
    8. Ante as circunstâncias verificadas não há como acolher, em toda a extensão, a pretensão principal da parte impetrante de revogação total das cautelares impostas ao paciente “proibição de ausentar-se da Comarca da sua residência quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, segundo a conveniência do Juízo impetrado, recolhimento domiciliar no período noturno, durante o período de 20:00hs às 06:00hs e monitoração eletrônica.
    9. Todavia, considerando que houve comprovação de que o paciente, que tem como profissão advogado, atua em causas que tramitam em cidades adjacentes à cidade de Goiânia (localidade esta de onde, em razão das cautelares impostas, encontra-se impossibilitado de ausentar-se sem autorização do Juízo), o caso é de - tendo em conta que sua participação, no evento delituoso, seria de caráter secundário e que, ademais, apresenta predicados pessoais favoráveis (trabalho lícito e residência fixa) – acolher o pedido, formulado em caráter subsidiário, de ampliação da área de monitoramento para as cidades de São Miguel, Nova Crixás, Uruaçu, Porangatu, Anápolis (todas no Estado de Goiás) e as cidades de Sandolândia, Araguaçu e Gurupi (estas no Estado do Tocantins).
    10. Considerando que o acolhimento do pedido de ampliação da área de abrangência da monitoração eletrônica nos moldes acima estabelecidos mostra-se incompatível com a manutenção de da medida de recolhimento domiciliar noturno, o caso é de também revogar esta última medida.
    11. Ordem de habeas que se concede parcialmente, para, revendo, em parte, o que decidido em sede liminar, determinar que seja ampliada a área de monitoramento do paciente para as cidades de São Miguel, Nova Crixás, Uruaçu, Porangatu, Anápolis (todas no Estado de Goiás) e as cidades de Sandolândia, Araguaçu e Gurupi, (todas no Estado do Tocantins), revogando a medida cautelar de recolhimento noturno.
    Buscando a revogação das medidas cautelares impostas, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 9), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 62):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO PREVENTIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES HABITUAIS E IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE AFASTOU O RECOLHIMENTO NOTURNO E AMPLIOU A ÁREA DE MONITORAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO E MAIOR AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto. Nesse sentido: HC 399.099/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 01/12/2017 e RHC 87.591/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/10/2017.
    2. Tendo o Tribunal de origem indeferido o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, com a indicação de fundamento concreto, evidenciado no fato de o paciente ser integrante de grupo criminoso e na necessidade de interromper as atividades delitivas habitualmente desempenhadas por seus participantes, de modo a evitar a reiteração delitiva, ampliando a apenas a sua área de abrangência, diante da comprovação da atividade profissional, como advogado, em cidades adjacentes à Goiânia, não há ilegalidade a ser reparada.
    3. As matérias referentes ao excesso de prazo e à ampliação da área de abrangência para Palmas e Brasília não foram objeto de análise do Tribunal de origem, motivo pelo qual esses pontos não poderão ser conhecidos por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, o paciente/impetrante reitera a ausência dos pressupostos para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão. Enfatiza, em suma: (a) A documentação anexada comprova que o requerente é advogado, inscrito na OAB-GO, sob o nº 36320, e exerce sua profissão primordialmente na comarca de São Miguel do Araguaia e cidades adjacentes, além de auxiliar seus familiares no dia a dia da propriedade rural de sua família. Ele é inclusive inscrito na subseção da OAB de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GOIÁS, conforme se extrai do site: https://cna.oab.org.br/.; e (b) as medidas cautelares diversas da prisão foram decretadas em 11/02/2020, sendo inicialmente cumpridas pelo paciente, a partir da data do pagamento da primeira parcela da fiança, qual seja a data de 23/03/2020, ou seja, encontra-se em liberdade, cumprido medidas alternativas há mais de 345 DIAS, neste interregno, não há notícias de que o paciente tenha se aproximado ou constrangido testemunhas, inclusive já se ausentou por varias vezes da cidade de sua residência, e tal ausência não trouxe qualquer prejuízo para o processo. Alega, ainda, o excesso de prazo das medidas, tendo em vista que não há previsão para o término da instrução criminal. Por fim, sustenta que as medidas cautelares impostas ao acusado, foram impostas na data de 11 de fevereiro do ano de 2020, estando o paciente cumprindo tais medidas alternativas a prisão, desde a data de 23 de março do ano de 2020, ou seja, desde o momento em que recolheu a primeira parcela da fiança arbitrada, ou seja, completamente despidas de contemporaneidade.
    Requer-se, assim, seja concedida a ordem, para a revogação IV - Proibição de ausentar-se da área de monitoramento, qual seja, as cidades de São Miguel, Nova Crixás, Uruaçu, Porangatu, Anápolis (todas no Estado de Goiás) e as cidades de Sandolândia, Araguaçu e Gurupi, (todas no Estado do Tocantins), quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, segundo a conveniência do Juízo impetrado; IX - Monitoração eletrônica. Subsidiariamente, requer: a Manutenção do monitoramento eletrônico, com a concessão da ordem para alteração da área de abrangência de monitoramento eletrônico para todo o território nacional; ou a Ampliação da área de monitoramento para que sejam incluídas as seguintes cidades: Palmas/Tocantins e Brasília/DF, cidades que o requerente possui processos cadastrados, bem como compromissos profissionais.; ou, ainda, a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu Valmir Sousa Maranhão Silva.
    É o relatório. Decido. 
    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 
    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V, VIII e IX, do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 
    Adiante, no que concerne ao mérito da impetração, não se constata a presença de flagrante ilegalidade no julgado proferido pelo Tribunal Regional da 1ª Região, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico e aumentar a sua área de abrangência. Colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista que o acórdão, ao indeferir o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, aumentando a sua área de abrangência, apresentou fundamentação concreta, evidenciada no fato de o paciente ser integrante de grupo criminoso e na necessidade de paralisação das atividades delitivas habitualmente desempenhadas por seus participantes, de modo a evitar a reiteração delitiva. 
    Assim como demonstrado, diante da comprovação da atividade profissional em cidades adjacentes à Goiânia, das condições pessoais do acusado e da sua participação secundária no grupo criminoso, o Tribunal de origem afastou a medida de recolhimento noturno e ampliou da área de abrangência da monitoração, para que o acusado possa, assim, desempenhar a sua atividade profissional em outras cidades nos Estados de Goiás e Tocantins, o que não impede que este previamente pleiteie autorização para se deslocar justificadamente para outras comarcas para fins laborais, segundo a conveniência do Juízo processante, não se verificando manifesto constrangimento ilegal.
    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 
    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares por circunstâncias relacionadas ao fato e a monitoração eletrônica. 
    Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que o indeferimento do pedido de revogação da monitoração eletrônica e o aumento de sua abrangência territorial está lastreado em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada. 
    Como destacado, o paciente é acusado de integrar associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, participando da exportação de quantia expressiva de drogas, como se infere da apreensão de 506 quilos de cocaína no Terminal Portuário de Santos/SP em 1/06/2019, o qual seria embarcado no navio CAP SAN RAPHAEL e possuía como destino final o porto de Antuérpia/Bélgica.
    Percebe-se, portanto, que a aplicação e manutenção das medidas cautelares não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida ante o justo receio de reiteração delitiva. 
    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente